Tribunal: TJDFT
Processo: 0726894-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Conflito de Competência Processo n. 0726894-97.2023.8.07.0000 Suscitante Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal Suscitado(s) Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federa Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em face do Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, na ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal em desfavor de PP Consultoria em Gestão Empresarial Ltda. e Péricles Pacheco (autos n. 0002727-21.2004.8.07.0001), considerando tratar-se de feito em que se discute, exclusivamente, crédito tributário referente ao ICMS e/ou seus acessórios, declinou de sua competência para o juízo suscitante, com fundamento no art. 3o da Resolução 11/2020 do TJDFT. Redistribuído o processo para o Juízo Suscitante, da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, este suscitou o presente conflito, por entender que “diferentemente do entendimento do magistrado daquela Vara de Execução Fiscal, os créditos tributários em discussão nestes autos não são constituídos, exclusivamente, de ICMS.”. Salienta o suscitante que, na CDA inserida no Id 42550869, p. 2, do processo de referência, “a natureza do crédito tributário da 2a e 4a CDA’s é descrita pelo código 136 (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - ISS)”. Suscitou, assim, o conflito negativo de competência. Esta relatoria admitiu o processamento do conflito e designou o juízo suscitante para decidir, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id 48911868). O juízo suscitado, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, prestou informações (Id 49076624), em que noticiou retratação quanto à sua decisão de declinação de competência para processo e julgamento da execução fiscal n. 0002727-21.2004.8.07.0001, já que concordou com a remessa do feito à sua Vara, por não se cuidar de competência da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. É o relatório do necessário. Decido. Conforme relatado, o juízo suscitado, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, noticiou sua retratação quanto à declinação de competência para processo e julgamento da execução fiscal autuada sob o n. 0002727-21.2004.8.07.0001 ao juízo suscitante, da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Concordou, por conseguinte, com a remessa do referido processo para o regular processamento do feito em sua Vara (Id 49076624). Nesse contexto, a superveniente retratação da decisão declinatória de competência anteriormente exarada pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal fez desaparecer o motivo considerado pelo juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para a suscitação deste conflito negativo de competência. Tornou-se inútil e desnecessário prosseguir com sua tramitação depois da reconsideração manifestada na informação prestada no Id 49076624, porque o caso não se amolda mais à disposição do art. 66, II, do CPC. A propósito, trago à colação os seguintes julgados das 1a e 2a Câmaras Cíveis deste c. Tribunal de Justiça sobre a questão referente à perda superveniente do interesse no conflito de competência em decorrência da retratação do juízo que declinou da competência: PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. DEFINIÇÃO. CRITÉRIO EX RATIONAE PERSONAE. AÇÃO. AUTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA. JUÍZO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA FUNCIONAL. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO. 1. A competência conferida às Varas da Fazenda Pública é definida sob o critério ex rationae personae, alcançando as ações em que o Distrito Federal ou entidades integrantes da sua administração descentralizada, inclusive empresas públicas e sociedades de economia mista de que participe, forem autores, réus, assistentes, litisconsortes, intervenientes ou opoentes, as ações populares que interesse ao Distrito Federal e aos entes de sua administração descentralizada e os mandados de segurança impetrados em face de atos de autoridades do Governo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada (Lei n.o 11.697/08, art. 26). 2. A ação manejada por sociedade de economia mista integrante da administração descentralizada do Distrito Federal - BRB - Banco de Brasília S/A - está sob a jurisdição do Juízo Fazendário, pois se emoldura nas lides compreendidas na competência que lhe fora reservada, ensejando que, participado do conflito de competência instaurado em razão de ter declinado da competência para processá-la e julgá-la, o Juízo Fazendário ao qual fora originária e livremente distribuída, assimilando sua competência, reconsiderara seu posicionamento, reclamando a devolução dos autos, o incidente originário da declinação anteriormente havida resta carente de objeto e prejudicado, tornando inviável seu conhecimento. 3. Conflito não conhecido por ter restado prejudicado. Unânime. (Acórdão 649039, 20120020285703CCP, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 21/1/2013, publicado no DJE: 30/1/2013. Pág.: 199) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE OS JUÍZOS DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA E A 20a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO SUSCITADO EM SEDE DE INFORMAÇÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL E DO OBJETO DO INCIDENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA NEGATIVA DA COMPETÊNCIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PREJUDICADO. 1. O oferecimento legítimo da retratação pelo juízo suscitado, em sede de informações, na qual reconhece sua competência para processar e julgar o feito originário, gera a perda superveniente do objeto do presente incidente, razão pela qual se o julga prejudicado. 2. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA PREJUDICADO. (Acórdão 1320100, 07513719220208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 5/3/2021) Com a perda superveniente do interesse no conflito negativo de competência, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, é imperativa a imediata devolução do processo n. 0002727-21.2004.8.07.0001 ao e. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, suscitado, para retomar o processamento da execução fiscal validamente instaurada perante esse órgão jurisdicional. Diante do exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao conflito negativo de competência, porque o julgo prejudicado por motivo superveniente à suscitação, consistente na retratação do juízo suscitado. DETERMINO, em consequência, a imediata devolução do processo n. 0002727-21.2004.8.07.0001 ao e. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal para retomar o processamento da demanda. Publique-se. Dê-se imediata ciência aos juízos em conflito. Oficie-se. Cumpridas as determinações acima, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 21 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora